Tribunal: TJBA
Processo: 8064182-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064182-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO PAU LORO

Advogado(s)
:
DOUGLAS CASTRO SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA AGRO PECUARIA AGRIPINO FERNANDES BRAGA

Advogado(s)
:
ANDRE DE GOES BRAGA, ANDRESSA ROMAO DE SOUZA, LYGIA SILVA DE CARVALHO BRAGA

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INVESTIGAR MELHOR OS FATOS, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção da posse da Agravante em área rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar o acerto, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu a Tutela de Urgência para determinar a manutenção da posse da Agravante na propriedade rural, alegando ameaças e danos por parte da Agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Não constam os elementos do art. 300 CPC, para possibilitar a concessão da tutela de urgência para manutenção da posse almejada.

A situação fática ainda se revela prematura, sendo necessária a regularização do polo passivo da demanda e a delimitação correta da área em litígio.
A ausência de requisitos impede a concessão da tutela de urgência, posto que a questão exige mais provas, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento.

O lapso para a solução da demanda da demanda permite que terceiras pessoas, com interesses espúrios, acabe se utilizando do movimento para garantir aumento patrimonial sem que a finalidade social seja efetivamente atingida, ou seja, pessoas que nunca tiveram qualquer relação com o solo ou agricultura, nunca utilizaram equipamentos de roça (enxadas, roçadeiras, máquinas agrícolas, etc) busquem área para fins de posterior alienação.

Assim sendo, é importantíssima a resolução urgente da demanda para se evitar a insegurança que se encontram as partes, se mostrando imprescindível a estabilização fática para impedir o aumento do conflito.

Em razão do interesse social e de ter sido o feito submetido ao crivo da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para interceder e, diante dos mandamentos previstos na Resolução 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça, tentar compor e adequar os interesses da parte Autora e parte Ré; julga-se que não restaram preenchidos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora, necessários ao deferimento da liminar postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discut
idos estes autos de n.
8064182-04.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO PAU LORO e como apelada COMPANHIA AGRO PECUARIA AGRIPINO FERNANDES BRAGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .